Tribunal: TJBA
Processo: 8000976-38.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000976-38.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: EULINA PACHECO NUNES FERREIRA

Advogado(s)
:
MICHELLE MORAES LINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA TRABALHISTA. SERVIDOR MUNICIPAL. PAGAMENTO DE PARCELA REMUNERATÓRIA ATRASADA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI MUNICIPAL. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE
PLANALTO
– BA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Planalto – BA
, que nos autos da Ação de Cobrança Trabalhista n.º
8000976-38.2023.8.05.0198
, julgou parcialmente procedente a ação condenando o réu a pagar a autora
o adicional por tempo de serviço no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo da requerente, bem como a pagar os valores retroativos correspondente ao valor do benefício devido a partir de dezembro de 2018 até o dia 06.07.2021, data da sua aposentadoria, devidamente atualizado a partir da data em que deveria ter sido pago.

2 –
Cumpre destacar que o artigo 85 da Lei Municipal n.º 277/2008 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Planalto– BA), disciplina os critérios autorizadores para a concessão do adicional por tempo de serviço no percentual de 5% (cinco por cento) no primeiro quinquênio, proporcional aos vencimentos.

3 –
Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte apelada cumpriu o requisito temporal, único exigido na legislação municipal, considerando que ingressou no serviço público em 01/03/2006, conforme ficha financeira anexa (
IDs
68857919 e seguintes).

4 - Competia ao acionado provar o adimplemento das reportadas verbas, notadamente por se tratar de fato impeditivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil

5 - A Administração Pública não pode se esquivar de seu dever em agir pautado na legalidade e moralidade dos seus atos, mormente quando se tratar de pagamento remuneratório dos servidores, verbas de caráter alimentar, indispensável à dignidade do indivíduo.

6 – O princípio da continuidade constitui um dos pilares da Administração Pública, de sorte que é dever do ente público honrar os compromissos de gestões municipais anteriores, sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade. A Lei de Responsabilidade Fiscal deve ser cumprida em todos os seus termos, não podendo servir como obstáculo para o não pagamento de dívida comprovada documentalmente.

7 – Ausente a prova do adimplemento dos créditos reivindicados pelo recorrido, a dívida existe e deve ser solvida, sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade que devem nortear a Administração Pública.

8
– Recurso conhecido e
desprovido.
Sentença
mantida.
Honorários advocatícios de sucumbência majorados para
o percentual de
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da parte apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art.
85, § 1º e § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível
n.°

8000976-38.2023.8.05.0198
, originária da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Planalto – BA, apelante MUNICÍPIO DE PLANALTO – BA e apelada
EULINA PACHECO NUNES FERREIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e
NEGAR
ROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III